Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO. ATO LÍCITO. OFENSAS EM APLICATIVO DE MENSAGENS. LIVRE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §2o DO CPC. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à livre manifestação de pensamento não é absoluto, devendo estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas.
2. Ao magistrado cabe utilizar o princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e fazer prevalecer aquele que for mais justo ao caso concreto.
3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico
4. In casu, entendo que o ato de publicação do filme relativo ao ingresso da autora no recinto foi lícito, afinal, a autora adentrou no condomínio contrariamente às regras. Sendo assim, a incorreção da atitude da autora ocasionou comentários de desaprovação por parte das rés, os quais não extrapolaram o limite do aceitável diante do ocorrido, razão pela qual entendo descabida a pretensão indenizatória.
5. Os honorários foram fixados em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC, não havendo que se falar em reforma, sendo necessária a alteração da base de cálculo somente em razão da alteração da sucumbência em segundo grau.
6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso das rés conhecidos e providos. Sentença reformada.